Tribunal: TJMT
Processo: 1000393-61.2019.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000393-61.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Responsabilidade Tributária do Sócio-Gerente / Diretor / Representante]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ANTONIO GONCALVES SIMAO - CPF: 476.557.809-78 (AGRAVADO), ANTONIO GONCALVES SIMAO - ME - CNPJ: 33.052.234/0001-31 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL –
EXCLUSÃO DOS SÓCIOS DA CDA –
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU A TUTELA RECURSAL -
DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
– MERO INCONFORMISMO – RECURSO DESPROVIDO.

Não demonstrados os requisitos exigidos para o deferimento do efeito suspensivo no Agravo de Instrumento, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em desfavor da decisão monocrática que indeferiu a tutela recursal
que objetivava a
reforma da decisão que determinou a exclusão dos(as) sócios(as) da lide
.

Expõe a parte recorrente que
a CDA possui presunção de certeza e liquidez, somente podendo ser afastada mediante prova inequívoca, o que inexiste nos presentes autos.

Relata
que
não cabe à Fazenda Pública Estadual provar a presença dos requisitos constantes do art. 135, III, do CTN
,
porquanto, como o nome do excipiente consta na CDA, milita em favor da exequente a presunção de legitimidade, em decorrência da aplicação dos arts. 3o, da LEF, e 204, do CTN.

Sustenta
que
o título executivo que dá ensejo à execução fiscal em apreço traz como devedores a pessoa jurídica e os seus sócios
,
arrolados como responsáveis tributários, de sorte que os excipientes são parte legítima para figurar no pólo passivo da execução fiscal.

Aduz ainda que
a Agravada pode ter pleno acesso ao processo administrativo, não constando nos autos qualquer negativa nesse sentido. Assim, levando-se em consideração a presunção de legitimidade da CDA, cabia à Agravada fazer a juntada dos documentos necessários a infirmar o título mencionado, o que não ocorreu.

Por fim,
requer
que seja o presente Agravo Interno conhecido, processado,
e julgado procedente, para, reformando a decisão do Relato(a).

Sem
contrarrazões ao agravo interno.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se, como visto, de agravo interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão monocrática que indeferiu a tutela recursal
que objetivava a
reforma da decisão que determinou a exclusão dos(as) sócios(as) da lide
.

Importante registrar que não desconheço a regra do artigo 1.021, § 3o, do Código de Processo Civil, que impõe a vedação ao relator de se limitar à reprodução da decisão agravada para julgar improcedente o Agravo.

De outro lado, compete ao Agravante impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, em atenção ao que dispõe o mesmo Diploma Processual.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que as impugnações trazidas pelo agravante, não têm força suficiente para alterar a decisão monocrática, que indeferiu a tutela recursal.

Extrai-se dos autos que
o ESTADO DE MATO GROSSO
,
ajuizou a referida Execução Fiscal contra
ANTÔNIO
GONÇALVES SIMÃO-ME E ANTÔNIO GONÇALVES SIMÃO
,
visando o recebimento de crédito tributário no valor de R$ 14.168,35 (quatorze mil, cento e sessenta e oito reais e trinta e cinco centavos).

No caso, a parte agravante alega que
na presente execução fiscal,
não existiu redirecionamento
da execução em desfavor Agravados, bem como a execução foi movida diretamente contra eles, pois
seus nomes constam na CDA como devedores, juntamente com a pessoa jurídica.

Ocorre que, no presente caso, ainda que conste o nome dos corresponsáveis na CDA, não houve a necessária comprovação da situação prevista no art. 135, III, do CTN, não podendo a execução, ao menos, nesta fase de cognição sumária, ser direcionada a estes, logo, a decisão agravada merece ser mantida.

Assim, embora a parte agravante alegue que todas as circunstâncias fáticas e jurídicas autorizadoras da concessão da liminar estão delineadas nos autos, constata-se que não trouxe novos elementos capazes de modificar o entendimento exarado na decisão monocrática recorrida.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PELO JUIZ A QUO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO – REDISCUSSÃO MATÉRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se a parte não traz argumentos novos capazes de convencer o julgador da necessidade de reforma do decisum que indeferiu o efeito suspensivo ao recurso, impõe-se a manutenção da decisão. Não é possível vislumbrar com clareza necessária a probabilidade do direito alegado e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação até o julgamento final do Instrumental
, posto que a parte Agravante se limitou à comprovar a qualidade e idade da posse sobre a área em litígio tão somente com fotos de plantação, pessoas de alimentando, animais, etc, que não exprime certeza se o que ali esta retratado se refere ao objeto da lide originária, qual seja, Fazenda Vitória, com

área de 5.558,1487 hectares, situada no Município de Paranaíta. (N.U 1014119-39.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/06/2019, Publicado no DJE 01/07/2019) (destaquei)

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATA CLASSIFICADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS – MERA EXPECTATIVA DE DIREITO - AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ ANALISADA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.1. A candidata foi classificada fora do número de vagas prevista no edital do concurso público para o cargo de vigilante. Logo, possui apenas mera expectativa de direito em ser nomeada.2.
Rediscussão de matéria já decidida e ausência de fatos novos.3. Impossibilidade
.4. Recurso de Agravo Interno desprovido. (N.U 1001801-24.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/04/2019, Publicado no DJE 17/05/2019) (destaquei)

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO PRESO PREVENTIVAMENTE – DESCONTO DE 1/3 SOBRE O SUBSÍDIO DURANTE O PERÍODO DE PRISÃO – INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – DESCONTOS SOBRE VERBA INDENIZATÓRIA – NÃO COMPROVAÇÃO – MATÉRIA NÃO QUESTIONADA ANTERIORMENTE - REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ ANALISADA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.1. Ausência de documentos hábeis nesta esfera recursal que permita tal análise e conclusão, ou seja, não é possível aferir, com precisão e segurança adequada, neste momento de cognição sumária e horizontal, se os descontos realizados pela Administração Pública ocorreram sobre o valor total dos vencimentos do servidor, ou sobre o subsídio ou ainda, sobre verba de caráter indenizatória.2. Importante consignar que a discussão não foi aventada pelo Agravante quando da apresentação da contestação na ação de base, de tal sorte que trata-se de matéria estranha aos autos, devendo tal discussão ser travada nas vias ordinárias.3.
É vedado rediscutir matéria já decidida. Assim, o simples discordar da decisão, sem a devida apresentação de elementos novos, não tem o condão de, por si só, modificar a decisão recorrida
.4. Recurso de Agravo Interno desprovido. (N.U 1008843-61.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/04/2019, Publicado no DJE 16/05/2019)

Ante o exposto,
nego provimento
ao agravo interno, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2020